Tribunal: TJBA
Processo: 0848220-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0848220-56.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SHALON FITNESS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO PROVIMENTO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o agravante em face de decisão desta relatoria, que negou provimento a seu apelo, verificando o baixo valor da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal poderia ter sido extinta pelo seu baixo valor, com base no entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 5. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 6. O caso dos autos se amolda perfeitamente à situação fixada pelo STF e pelo CNJ, de modo que não há equívoco na decisão que negou provimento ao apelo. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0848220-56.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada SHALON FITNESS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.